Tribunal: TJPA
Processo: 0009678-89.2016.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009678-89.2016.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ADERALDO COSTA ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que declarou extinta a punibilidade de Aderaldo Costa Abreu, denunciado pelo crime previsto no art. 163, parágrafo único, I, c/c art. 71, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento da chamada prescrição virtual ou em perspectiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a prescrição virtual, fundada em condenação apenas hipotética, por falta de previsão legal.

4. Contudo, constatado o transcurso de lapso superior a 8 anos desde o recebimento da denúncia, sem ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, conforme disposto no art. 109, IV, do Código Penal.

5. Diante do reconhecimento de ofício da prescrição em abstrato, o mérito do recurso ministerial resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. Verificado o transcurso do prazo prescricional pela pena em abstrato sem causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. 3. O reconhecimento de ofício da prescrição torna prejudicado o exame do mérito do recurso interposto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 1ª figura; 109, IV; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 193.000/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2024; TRF4, RESE 5001502-66.2017.4.04.7008, Rel. Desa. Bianca Georgia Cruz Arenhart, Sétima Turma, j. 28.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado contra sentença do Juízo Criminal de Bragança/PA que declarou extinta a punibilidade de Aderaldo Costa Abreu relativamente ao crime tipificado no art. 163, p.ú. c/c art. 71, ambos do CP, face o reconhecimento da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal (ID 23636492).

O recorrente pugna pela reforma da sentença que declarou a prescrição da pretensão punitiva antecipada, sob fundamento de que (i) a decisão é genérica, (ii) não ocorreu a prescrição e (iii) não há previsão legal do instituto da prescrição virtual. Ao final, pugna que seja determinado o prosseguimento do feito apenas para o acusado (ID 23636500).

Em contrarrazões, a defesa postulou pela manutenção da decisão recorrida (ID 23636503), a qual foi ratificada por seus próprios fundamentos (ID 23636504).

Por fim, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 24343782).

É o relatório.

VOTO

Na insurgência recursal, o recorrente impugna a decisão que declarou extinta a punibilidade do acusado com fundamento na prescrição virtual da pretensão punitiva estatal.

Embora falte “amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética" (STJ,
AgRg no RHC n. 193.000/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2024), verifico que a pretensão punitiva estatal não continua hígida no caso sob exame.

Na espécie, o acusado foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, inciso I, c/c art. 71 do Código Penal, cuja pena máxima prevista é de 3 anos, sendo o prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.

Desta feita, considerando que o curso da prescrição se interrompe pelo recebimento da denúncia, que ocorreu em 10/03/2017 (ID 23636487, pág. 11), constata-se que transcorreu lapso superior a 8 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Diante disso, “transcorridos mais de 08 (oito) anos desde a data do recebimento da denúncia sem que tenha havido qualquer marco interruptivo ou suspensivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição pela pena em abstrato” (TRF4,
RESE n. 5001502-66.2017.4.04.7008
, Rel. Desa. Bianca Georgia Cruz Arenhart, Sétima Turma, j. 28.08.2017), sem considerar o acréscimo decorrente da continuação, nos termos do art. 119 do CP.

Nesse contexto, considerando as razões expendidas, reconheço de ofício a prescrição abstrata da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário, declaro extinta a punibilidade de Aderaldo Costa Abreu, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0009678-89.2016.8.14.0009, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso IV, todos do Código Penal, julgando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025